Tribunal: STF
Processo: MI 274
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
PENSÃO - MILITARES. A NORMA INSERTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SOBRE O CALCULO DE PENSÃO, LEVANDO-SE EM CONTA A TOTALIDADE DOS
VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO TEM APLICAÇÃO IMEDIATA,
NÃO DEPENDENDO, ASSIM, DE REGULAMENTAÇÃO. A EXPRESSAO CONTIDA NO
PAR. 5. DO ARTIGO 40 DO DIPLOMA MAIOR - "ATÉ O LIMITE ESTABELECIDO
EM LEI" REFERE-SE AOS TETOS TAMBÉM IMPOSTOS AOS PROVENTOS E
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. A HIPÓTESE NÃO ENSEJA O MANDADO DE
INJUNÇÃO.